Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728937-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEONARDO MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE, IZABELLA MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE, RICARDO MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de LEONARDO MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0731685-48.2019.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência relativa arguida pelos réus, nos seguintes termos: Trata-se de ação de cobrança proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de LEONARDO MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE, IZABELLA MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE e RICARDO MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE. Alega o autor, em apertada síntese, ser credor dos requeridos pelo valor atualizado de R$ 251.911,46 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), relativamente a um contrato de empréstimo (BB Renovação Consignação - n. 841.220.514), celebrado por seu falecido genitor, Sr. Eduardo Fajardo da Veiga Rezende, e não adimplido. Tece arrazoado jurídico onde discorre sobre a responsabilidade dos herdeiros pelo cumprimento das obrigações deixadas pelo de cujus e, ao final, requer a sua condenação ao pagamento da quantia devida, devidamente atualizada. Este juízo solicitou esclarecimentos do autor acerca do ajuizamento da ação nesta unidade da federação (decisão de ID 47702434), o qual se manifestou na petição de ID 49000382. O feito se arrastou com o objetivo de localizar o paradeiro dos requeridos, que compareceram espontaneamente aos autos e ofertaram contestação onde alegam, em preliminar, incompetência do juízo e ilegitimidade passiva. No mérito, afirmam que os contratos anexados aos autos não possuem a assinatura do contratante e discorrem sobre a suposta existência de seguro capaz de garantir o pagamento do débito. O autor foi intimado e se manifestou em réplica. Não houve dilação probatória. Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que, apesar da conclusão dos autos para a prolação de sentença, é necessário apreciar a preliminar de incompetência do juízo, suscitada pela parte requerida, com fundamento do art. 337, II, do Código de Processo Civil. Os requeridos alegam ser este juízo incompetente, ao argumento de que são residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o que atrai a competência daquela comarca para apreciar a causa, uma vez que a relação estabelecida entre as partes é relação de consumo, devendo ser aplicadas as regras de proteção do consumidor. O autor, por sua vez, insurge-se contra a alegação com fundamento no art. 48 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com certidão de óbito, o autor da herança tinha domicílio em Brasília/DF. Passo, assim, a apreciar as alegações. Primeiramente, é forçoso reconhecer que o caso dos autos guarda peculiaridades que merecem ser destacadas, pois estamos diante de uma ação de cobrança, cujo objeto é o débito decorrente de um contrato de empréstimo que teria sido celebrado pelo pai dos requeridos, Sr. Eduardo Fajardo, falecido em 29.11.2015 (certidão de óbito de ID 47491590). Nesse contexto, independentemente de se adentrar na análise acerca da (i)legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo, o que, inclusive, foi suscitado em contestação, é certo que o autor optou por ajuizar a ação em desfavor dos apontados herdeiros do de cujus, e não em desfavor do espólio. Tal escolha, por óbvio, repercute na determinação do foro competente para apreciação e julgamento do feito, pois o dispositivo suscitado pela parte autora traz a regra de competência aplicável para as ações em que o espólio for réu, o que não é o caso dos autos, confira-se: Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. (não consta grifo no original) Não há que se confundir o espólio, ente despersonalizado a quem a lei confere capacidade para ser parte (art. 75, VII, do CPC), com os requeridos, pessoas físicas que o autor afirma serem os herdeiros do de cujus. Em consequência, e considerando que a ação foi ajuizada em desfavor dos herdeiros, é forçoso reconhecer a incompetência desse juízo, uma vez que a ação deveria ter sido proposta no foro de domicílio dos réus, de acordo com a regra geral disciplinada no art. 46 do Código de Processo Civil (a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu). Acresça-se a isso, o fato de estarmos diante de uma relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidores, ainda que equiparados, previstos na Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). São aplicáveis, portanto, as regras de proteção ao consumidor, de onde se infere uma flexibilidade da competência em benefício do consumidor/vulnerável (art. 101, I, do CDC), com o objetivo precípuo de facilitar a defesa dos seus direitos, direito básico previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o fato de os requeridos terem suscitado preliminar de incompetência leva ao reconhecimento de que o declínio da competência para o foro do seu domicílio será mais benéfico para os consumidores. Repiso, por fim, que a análise acerca do pressuposto processual da competência antecede à análise da presença das condições das ações, onde se inclui a legitimidade das partes. Assim, uma vez acolhida a alegação de incompetência, deixo de apreciar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus. A despeito disso, e considerando que, no caso dos autos, a composição do polo passivo interfere diretamente na determinação da competência, nos temos da fundamentação acima alinhavada, registro que os próprios requeridos noticiaram nos autos a “inexistência de abertura de inventário e a consequente consumação da partilha” (ID 59986970 - Pág. 4). É possível presumir, assim, que já houve a partilha dos bens deixados pelo de cujus, o que, em tese, atrai a incidência do art. 796 do Código de Processo Civil (“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”), a pertinência subjetiva dos requeridos e, em consequência, a competência do foro do seu domicílio. Por todas essas razões, reconheço a incompetência deste juízo, uma vez que a ação deveria ter sido proposta no foro de domicílio dos requeridos. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito. Encaminhem-se os autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Intimem-se as partes e CUMPRA-SE. A parte agravante interpôs embargos de declaração em face da decisão supracitada. O recurso foi rejeitado, nos seguintes termos: Dispõe o embargante que a decisão contém obscuridade no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no decisum, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de contradição, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se. A parte interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) a demanda de cobrança foi ajuizada em face do espólio e não dos herdeiros, nos termos dos arts. 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil; 2) ante a ausência de informação acerca da realização de inventário e partilha dos bens do espólio, não há como presumir que tal partilha foi feita, sendo o espólio parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; 3) em observância ao princípio da saisine, a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros, aos quais passam a ser possuidores indiretos dos bens do de cujus; 4) pelo fato de o espólio não possuir personalidade jurídica, os herdeiros devem representa-lo processualmente; 5) a secretaria da vara poderia ter erroneamente cadastrado os herdeiros no polo passivo, o que teria levado a esse erro; 6) nunca houve a intenção por parte do agravante de demandar diretamente em face dos herdeiros; 7) sendo o réu o espólio, o foro competente é o domicílio do autor da herança; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Diante do exposto, e considerando as questões de direito deduzidas, requer a Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso; c) sejam os Agravados intimados por meio do seu representante legal para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja reformada a decisão agravada, para que seja afastada a declaração de incompetência do MM. Juízo a quo, determinando o prosseguimento do feito perante a 4a Vara Cível de Brasília/DF, com a detida análise e julgamento da demanda. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo (Ids 18591813 e 1859181814). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de LEONARDO MARQUES FAJARDO DA VEIGA REZENDE e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0731685-48.2019.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência relativa arguida pelos réus. A controvérsia consiste em se verificar se a parte agravante ajuizou a demanda em face do espólio ou em face dos herdeiros, fato que esse que atrairia a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade do direito da agravante. Analisando-se a petição inicial (ID 47491488 dos autos de origem), percebe-se que o agravante ajuizou a demanda em face do de cujus, em tese, representado pelos herdeiros. Em decisão de ID 47702434 dos autos de origem, o Juízo a quo determinou que a parte autora (ora agravante) esclarecesse o ajuizamento da demanda da Circunscrição Judiciária de Brasília, visto que os herdeiros, em tese, residiriam na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Em resposta (ID 49000382 dos autos de origem), o autor agravante aduziu que: (...) Conforme preceitua o ‘caput’ do artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro competente para o ajuizamento quando do falecimento do requerido será, em regra, o domicílio do autor da herança, conforme se depreende do dispositivo em comento: “Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.” Desta feita, considerando que a presente ação foi ajuizada em face dos herdeiros de Eduardo Fajardo da Veiga Rezende, que teve seu último domicílio conhecido situado na “SQS406 BLOCO C AP. 202 - ASA SUL, BRASÍLIA – DF“ (conforme Certidão de Óbito – ID 47491590) denota-se, portanto, que o ajuizamento da demanda, atentou-se para a previsão legal disposta no diploma supracitado. (...) (grifei) Em razão disso, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 49494448, na qual aduziu que aguardaria a manifestação dos réus, em razão da proteção conferida ao consumidor, no sentido de facilitação da defesa. Apresentada contestação, os réus arguiram preliminar de incompetência territorial, visto que a ação foi proposta em face dos herdeiros e não em face do espólio. Desse modo, apesar de o agravante afirmar que ajuizou a demanda em face do espólio e que não teve “a intenção” de ajuizar a demanda diretamente em face dos herdeiros, não é o que se verifica da análise dos autos. Em primeiro lugar, embora o espólio não detenha personalidade jurídica, este é considerado sujeito de direito, com legitimidade para figurar ativamente ou passivamente em processos (CPC, art. 75, VII). Além disso, o espólio é a universalidade de direitos e obrigações deixadas pelo de cujus, com característica de bem imóvel (CC, art. 80, II), sendo dividido pela partilha (CC, 1.791, parágrafo único). O agravante, alegando desconhecer a existência de inventário (que não se confunde com a existência da partilha), optou por ajuizar a demanda em face dos herdeiros do espólio e não em face do espólio. Diante disso, de fato, deve ser aplicado ao caso concreto o art. 46, caput, do Código de Processo Civil, a fim de determinar o deslocamento da competência, a fim de que a demanda tramite no domicílio dos réus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 12:37:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador